Tribunal: TJDFT
Processo: 0724068-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVÁVEL. AUSENTES OS REQUISITOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DESPESAS PELA PARTE REQUERENTE. ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil não discrimina o conteúdo da Decisão Interlocutória, razão pela qual qualquer decisão a versar sobre pedido de redistribuição do ônus da prova é agravável, quer tenha sido deferido ou indeferido o pleito.
2. O Código de Defesa do Consumidor, Lei específica aplicada ao caso, prescreve, em seu artigo 6o, VIII, “a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Não basta haver relação de consumo para a inversão do ônus da prova. Devem estar preenchidos os pressupostos legais respectivos.
3. De acordo com o artigo 95 do Código de Processo Civil, a remuneração do perito caberá a quem houver requerido a produção da prova “ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”
4. A mera inversão do ônus probatório, em sede de primeira instância, não acarreta, necessariamente, a modificação da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais para afastar a regra geral prevista no artigo 95 do Código de Processo Civil.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.